Tribunal: TJMT
Processo: 1081363-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081363-69.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO LIMA
RECORRIDO: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de manutenção indevida de informação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após a quitação do débito. A parte recorrente sustenta que a anotação de “prejuízo” constaria no relatório Registrato mesmo após o pagamento da dívida. A instituição financeira, em contrarrazões, defende a legitimidade da informação e a ausência de prova da permanência indevida da anotação após a regularização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome do recorrente no SCR após o pagamento do débito configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se houve comprovação nos autos da persistência indevida da informação de inadimplemento após a quitação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois, ainda que o recurso repita argumentos lançados na petição inicial, demonstra o inconformismo com a sentença e busca sua reforma.
4. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, embora distinto do SPC e da Serasa, com função de demonstrar histórico financeiro para análise de risco pelas instituições financeiras.
5. A simples existência de registro de operação de crédito no SCR não configura, por si só, dano moral, salvo se comprovada informação incorreta ou manutenção da anotação por prazo superior a cinco anos.
6. Cabe ao consumidor comprovar que, após o pagamento, a informação de inadimplemento permaneceu indevidamente no sistema do Banco Central.
7. No caso concreto, a parte recorrente não apresenta prova da permanência da anotação de “prejuízo” após a quitação da dívida, que ocorreu em 17/12/2024, tampouco demonstra o mês exato a que se refere o print extraído do Registrato.
8. Diante da ausência de prova do ato ilícito, é legítima a manutenção da anotação no histórico de crédito até o momento da atualização do sistema, não se configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura ato ilícito se não comprovada sua permanência indevida após a quitação. 2. É ônus do consumidor demonstrar que a informação negativa persistiu no SCR mesmo após a regularização da dívida. 3. A existência de anotação de “prejuízo” em histórico de crédito, por si só, não enseja reparação por danos morais se ausente demonstração de erro material ou manutenção indevida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.414/2011, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; TJMT, Recurso Inominado no 1015864-10.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081363-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 013.695.931-80 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (RECORRIDO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025